Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE DA CONDENAÇÃO.
1. Evidente o julgamento extra petita relativo à condenação da ré à obrigação de demolição e recuo de parede preexistente em área não especificamente abrangida pelos pedidos da petição inicial, de modo a impor o decote do provimento jurisdicional.
2. Recurso conhecido e provido.